Tribunal: TJMT
Processo: 1012828-62.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012828-62.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MARKSON DOUGLAS SILVA PONDE - CPF: 045.949.151-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO FRANCO DOS SANTOS - CPF: 067.440.651-65 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VERA (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012828-62.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: LUIZ FERNANDO FRANCO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL; PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA; E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA
E,
NO MÉRITO, DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inadmissível a repetição de pedidos de
Habeas Corpus
que foram objeto de análise e julgamento na demanda anteriormente ajuizada em favor do paciente.

O argumento que não será imposto o regime prisional fechado ou, ainda, de que o paciente será agraciado com a minorante do tráfico privilegiado, em caso de eventual condenação, é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão o desfecho processual e nem a aplicação da pena.

Não cabe falar em excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LUIZ FERNANDO FRANCO DOS SANTOS, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT – na ação penal n. 1000031-39.2022.811.0102 –, que decretou a prisão preventiva do paciente, pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa [artigos 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/2006 e 2
o
, da Lei n. 12.850/2013].

A impetrante sustenta que:
1)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea e nem se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
a segregação cautelar é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, será possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado ou, ainda, a fixação de regime diverso do fechado;
3)
em razão do princípio da presunção de inocência e da existência de predicados pessoais favoráveis, é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal;
4)
a prisão do paciente ultrapassa 5 (cinco) meses, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, o que configura, a seu entender, em excesso de prazo para formação da culpa [doc. digital n. 133627175].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 133751169].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 134583650].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 134753655].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante destacado na decisão indeferitória de liminar, esta é a
segunda
ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de LUIZ FERNANDO FRANCO DOS SANTOS.

A primeira, distribuída sob o n. 003795-48.2022.8.11.0000, e por mim relatada, foi julgada e denegada, à unanimidade, por esta Primeira Câmara Criminal, ficando assim ementada:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – INOCORRÊNCIA – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO PACIENTE – INTENSA ATUAÇÃO EM GRUPO CRIMINOSO E REITERAÇÃO DELITIVA – JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de Habeas Corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

O intenso envolvimento do paciente em um grupo criminoso que tem como principal atividade a comercialização de entorpecentes, aliada à sua reiteração delitiva, expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar.

“A prisão preventiva não é incompatível com o princípio fundamental da presunção de inocência, mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme demonstrado no quadro fático delineado nestes autos” (STJ, AgRg no HC 661.930/SP).

Constatada a necessidade concreta da segregação cautelar para garantir a ordem pública, não há se falar no emprego das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
”

Desse modo, o limite deste
writ

é restrito às seguintes alegações:
1)

a segregação cautelar é desproporcional, uma vez que será possível reconhecer a minorante do tráfico privilegiado e a fixação de regime prisional diverso do fechado para início do cumprimento da reprimenda
;
2)
há
excesso de prazo

para a conclusão da instrução processual
.

Em relação à afirmação de que a prisão preventiva ofende o princípio da proporcionalidade, o pedido não pode ser acolhido.

É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, de agravantes, bem como da existência de outras causas de aumento de pena. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS [...]
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NÃO DETECTÁVEIS DE IMEDIATO
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...]
a desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado
[...]”.
(AgRg no HC 571.069/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

“
[...] não cabe a esta Corte,
sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao paciente, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado
e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação pena [...]”.
(HC 554.963/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020)

Por fim, no que concerne ao alegado excesso de prazo, melhor sorte não lhe assiste.

É cediço que o constrangimento ilegal para a configuração do excesso de prazo deve ser
analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos limites previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

Esse o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“
[...] Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. [...]”
(STJ – HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022).

“[...] Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária [...]”
(TJMT – N.U 1006491-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022).

“[...] Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva, na hipótese em que se verifica contribuição da defesa para o alongar da marcha processual e a solução do feito já se avizinha. Ademais, o prazo para formação da culpa não é dotado de expressão de improrrogabilidade, incumbindo à avaliação das particularidades do caso concreto segundo critérios de mínima razoabilidade
” (STF – HC 134771 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).

Consta dos documentos coligidos no caderno processual que, em
16 de dezembro de 2021
, o Delegado de Polícia da Comarca de Vera/MT representou pela prisão preventiva do paciente e de outro indivíduo, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

No dia
11 de janeiro de 2022
, o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, à vista da existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, deferiu o pedido formulado pela autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente.

Na audiência de custódia, realizada em
19 de janeiro de 2022
, após pedido de revogação da prisão formulado pela defesa do paciente, o juiz singular manteve a segregação cautelar para garantia da ordem pública, fundamentando sua decisão na periculosidade concreta do paciente, haja vista a existência de indícios de que ele atua no comércio de entorpecentes na região de Vera/MT, dos fortes indícios do seu envolvimento com o grupo criminoso “Comando Vermelho – possuindo posição de destaque na facção criminosa [“final”
[1]
] –, bem como por ter outro registro criminal na sua folha de antecedentes.

Em
4 de fevereiro de 2022
, o Ministério Público denunciou o paciente pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e 2
o
, §3
o
, da Lei n. 12.850/2013, e o coacusado MARKSON DOUGLAS SILVA PONDE pelo delito de organização criminosa.

No dia
8 de fevereiro de 2022
, o juízo singular notificou os acusados para oferecerem defesa preliminar, nos termos do artigo 55, §1
o
, da Lei n. 11.343/2006.

O paciente foi notificado
na mesma data
, uma vez que se encontrava segregado cautelarmente na Cadeia Pública de Sorriso/MT, e informou ao Oficial de Justiça que possuía advogado constituído [Dr. Douglas].

Noutro giro, o coacusado MARKSON não foi encontrado no endereço fornecido nos autos, razão pela qual, em
25 de fevereiro de 2022
, o Ministério Público requereu a nomeação da Defensoria Pública para patrocinar a defesa dele.

Neste ínterim, o paciente impetrou a ordem de
habeas corpus
n. 1003795-48.2022.811.0000, a qual, conforme já explanado, foi denegada, à unanimidade, em julgamento ocorrido em
22 de março de 2022
.

Em
24 de março de 2022
, a própria impetrante deste
writ
entendeu que, antes mesmo da nomeação da Defensoria Pública para atuar na defesa do coacusado, se fazia necessário notificá-lo por edital.

No dia
10 de maio de 2022
, a Secretaria da Vara Única de Vera/MT certificou o decurso do prazo para o paciente apresentar defesa preliminar, razão pela qual o juiz
a quo
reiterou a notificação dele para apresentá-la e determinou que o coacusado MARKSON fosse notificado por edital.

Depois, somente em
28 de junho de 2022
, a Defensoria Pública, assistindo o paciente, apresentou sua defesa preliminar.

No caso
sub examine
, como bem aventei na cronologia processual, houve inércia na defesa do paciente em apresentar sua defesa preliminar, além da impetração das ações constitucionais que implicam, por razões lógicas, no prolongamento da instrução criminal.

Portanto, é possível concluir que não há excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário, uma vez que a marcha processual segue seu ritmo normal e não há indicação de fato novo que autorize a revogação da prisão preventiva.

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LUIZ FERNANDO FRANCO DOS SANTOS
.

É como voto.

[1]
A nomenclatura “final” se refere ao jargão criminoso utilizado para identificar o indivíduo que atua em determinado município à mando da Organização Criminosa “Comando Vermelho”, sendo ele responsável por receber drogas, distribuí-las, além de determinar os “salves” do grupo criminoso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022